Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-06.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PAGA. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de a ré alegar ser mero canal de aproximação de clientes, enviou à autora notificação para que encaminhasse o comprovante de pagamento da dívida, para atualizar o cadastro, o que demonstra sua participação na cadeia de fornecimento.
2. Inviável é a inversão das verbas de sucumbência se a apelação não foi provida.
3. Apelação não provida. Unânime.